Tribunal: STF
Processo: HC 239461
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 840.300, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERNACIONAL E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante seria membro de organização criminosa especializada no tráfico de drogas local, interestadual e internacional. Consta que a organização criminosa tem capacidade de significativa movimentação de drogas e ativos financeiros, com conexões em diversos países dos continentes europeu e africano, notadamente com narcotraficantes italianos, bem como com a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Pontuou-se, ainda, a conexão com outra organização criminosa situada no Estado do Rio de Janeiro, com vínculos em outros países e em diversos estados brasileiros, inclusive Santa Catarina, bem como com o acusado M.H.C. e demais investigados. 



    4. A conduta do ora agravante foi devidamente individualizada, havendo um tópico específico no decreto prisional que esclarece sua atuação, descrevendo que ele é apontado como batedor do transporte das drogas, que, ao menos em duas ocasiões, atuou nessa atividade: na primeira, houve a apreensão de 30kg (trinta quilos) de cocaína e, na segunda, foram apreendidos 220kg (duzentos e vinte quilos) de skunk. Constou ainda que ele e um corréu viajaram para negociar a entrega de 35kg (trinta e cinco quilos) de entorpecentes com destino ao Uruguai, substâncias essas que foram interceptadas dois dias após a viagem deles. Destacou-se, aliás, que ele "possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido condenado a mais de 9 anos de prisão em operação policial que culminou com a apreensão de mais de 2 toneladas de maconha no estado de São Paulo," e que "teve progressão de regime em 2021 e se encontra em liberdade provisória". Ainda há notícia de que ele encontra-se foragido. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada Operação Match Point, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, I, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal Regional Federal, a ordem foi denegada, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANDO EM CONJUNTO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL AINDA NÃO CUMPRIDO. INVESTIGADO PROCURADO. DESCABIMENTO. DECISÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM INCURSÃO EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXAME INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.”



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Afirma que “o pedido ministerial e a decisão que o acolheu são genéricos, isto é, não individualizam como a liberdade do paciente levaria risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não consigna atos criminosos concretos aptos a demonstrar o risco evidente de sua liberdade, não apresenta condutas violentas ou de grave ameaça praticadas de fato pelo paciente, não descreve os elementos a fazer crer que se furtaria da aplicação da lei penal ou se evadirá do distrito de culpa”. Destaca, ainda, que “tratando-se de delito sem violência ou grave ameaça revela-se desproporcional a medida cautelar de prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva, ainda que substituída por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP); 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de que, reconhecida a ausência de fundamentação concreta, individualizada e válida da decisão que decretou a preventiva e seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mesmo que mediante a substituição da prisão corporal por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Depreende-se dos autos que o agravante teve sua prisão preventiva decretada, no bojo da denominada ‘Operação Match Point’, sob acusação de integrar organização criminosa que atuaria no tráfico internacional de drogas, bem como na lavagem de capitais. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 1.350/1.353, 1.403/1.404, 1.422/1.424, grifei):



    [...]



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, que seria membro de organização criminosa especializada no tráfico de drogas local, interestadual e internacional. 



    Foi destacado nos autos que a organização criminosa tem capacidade de significativa movimentação de drogas e ativos financeiros, com conexões em diversos países dos continentes europeu e africano, notadamente com narcotraficantes italianos, bem como com a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Pontuou-se, ainda, a conexão com outra organização criminosa situada no Estado do Rio de Janeiro, com vínculos em outros países e em diversos estados brasileiros, inclusive Santa Catarina, bem como com o acusado M.H.C. e demais investigados.



    Note-se, ademais, que a conduta do ora agravante foi devidamente individualizada, havendo um tópico específico no decreto prisional que esclarece sua atuação, descrevendo que ele é apontado como batedor do transporte das drogas, que, ao menos em duas ocasiões, atuou nessa atividade: na primeira, houve a apreensão de 30kg (trinta quilos) de cocaína e, na segunda, foram apreendidos 220kg (duzentos e vinte quilos) de skunk. Constou ainda que ele e um corréu viajaram para negociar a entrega de 35kg (trinta e cinco quilos) de entorpecentes com destino ao Uruguai, substâncias essas que foram interceptadas dois dias após a viagem deles. 



    Destacou-se, aliás, que ele ‘possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido condenado a mais de 9 anos de prisão em operação policial que culminou com a apreensão de mais de 2 toneladas de maconha no estado de São Paulo,’ e que ‘teve progressão de regime em 2021 e se encontra em liberdade provisória’ (e-STJ fl. 1.403). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    De se ver, outrossim, que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    Nesse mesmo sentido:



    [...]



    Ademais, conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    [...]



    Nas informações prestadas pelo Juízo de origem, relatou-se que o agente encontra-se foragido (e-STJ fl. 4.050), o que corrobora a decisão das instâncias de origem. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Não há razão para alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, que seria membro de organização criminosa especializada no tráfico de drogas local, interestadual e internacional”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 237.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/2/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)  



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente